Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700971-35.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ASSOCIACAO DO COMERCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARA DF REQUERIDO: LUZANIRA BARROSO DA SILVA, ALDENICE DE ALMEIDA, DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, DIEGO BATISTA CANTUARIA, GEOVANI LIMA OLIVEIRA, ISABELLE CRISTINA MEDINA TORRES, JOSE TANISMAR DE SOUZA, MAYHARA DIAS GUIMARAES, KALINA LIGIA LEITE DA COSTA, VITORIA REGIA GUIMARAES DIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARA DF contra r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do processo no 0706642-02.2021.8.07.0014, movido por LUZANIRA BARROSO DA SILVA e outros, indeferiu a impugnação ao valor da causa. Da análise do processo referência, verifica-se que foram anteriormente interpostos dois recursos de agravo de instrumento pelos autores, sendo eles os processos de no 0705184-55.2022.8.07.0000 (17/02/2023) e no 0717055-48.2023.8.07.0000 (05/05/2023). Em consulta aos respectivos autos, observa-se que ambos os agravos foram distribuídos e analisados pela c. 2a Turma Cível, sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi. Assim, nota-se a prevenção do órgão julgador e da relatora, conforme o previsto no Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. A norma regimental coaduna-se com o disposto no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Da redação dos dispositivos acima, verifica-se que a distribuição de recurso cível determina a prevenção, em primeiro lugar, do órgão jurisdicional, e, depois, do relator, inclusive, e principalmente, no intuito de evitar-se a prolação de decisões judiciais conflitantes. Ante o exposto, determina-se o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento à COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DA 2a INSTÂNCIA – CODIS, para que o presente recurso seja redistribuído à Excelentíssima Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, na c. 2a Turma Cível, ou, na sua eventual ausência, a um dos membros desse órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator